Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CHAMAMENTO DO AVÔ MATERNO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO DA AUTORA. PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PAGAMENTO DA PENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA. VIA ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. UMA ANUIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, § 2o, E 292, INCISO III, AMBOS DO CPC.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
2. A obrigação alimentícia é subsidiária e complementar, sendo desnecessário recorrer à subsidiariedade da responsabilidade avoenga se o alimentante detém condições econômicas suficientes de arcar com a obrigação em tela, sem prejuízo da sua mantença, até porque tal pedido deve ser formulado na via processual adequada. Preliminares rejeitadas.
3. Segundo os arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
5. Considerando-se que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, com o incremento de sua renda; que são presumidas as necessidades da menor, sobretudo porque se encontra na fase da adolescência, sendo certo que houve aumento considerável de seus gastos desde a data em que a obrigação em questão foi arbitrada, há dez (10) anos; e que os genitores têm responsabilidade mútua pelo sustento de sua prole, é possível a majoração do valor da obrigação alimentar para patamar que melhor atende ao binômio necessidade/possibilidade.
6. Impõe-se o não conhecimento do apelo da autora em relação ao pedido de pagamento retroativo de valores a partir da data da concessão da antecipação de tutela postulada, por ausência de interesse recursal, pois a questão já foi objeto de análise nos autos do processo de cumprimento provisório de sentença, que foi extinto em virtude da satisfação da obrigação, com base no art. 924, inciso II, do CPC.
7. Em se tratando de servidor público, o pagamento da pensão alimentícia deve ser feito diretamente na folha de pagamento pelo órgão empregador, por ser lícito e a via mais adequada, a fim de evitar possível inadimplemento, com base na Lei no 5.478/68 e art. 529, do CPC.
8. Nas ações de natureza alimentar, a verba honorária deve ser fixada em percentual sobre doze (12) prestações mensais dos alimentos fixados pela sentença, a teor do art. 292, inciso III, do CPC, impondo-se, neste ponto, a sua adequação aos percentuais dispostos no art. 85, § 2o, do CPC.
9. Apelo réu conhecido em parte e, nessa parte, provido parcialmente. Agravo interno do réu prejudicado. Apelo da autora conhecido em parte e, nessa parte, provido.